Tribunal: TJMT
Processo: 0013934-31.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013934-31.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), AERTON ANDRE SOARES MELO - CPF: 630.784.061-72 (AGRAVADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), CRISTIANI CASTRILLON LARA VEGGI - CPF: 452.492.371-34 (AGRAVADO), DORIVAL GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 781.562.461-87 (AGRAVADO), IVONEI DA SILVA MORAES - CPF: 651.592.331-72 (AGRAVADO), LETICIA RIBEIRO GOMES CHIOATTO - CPF: 963.473.091-49 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA E FARIA - CPF: 171.131.131-68 (AGRAVADO), NELZI ACASSIA DELUQUE DE OLIVEIRA - CPF: 889.116.671-53 (AGRAVADO), PATRICIA VIRGINIA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 004.812.661-60 (AGRAVADO), RAFAEL DOS SANTOS MEIRELES - CPF: 651.588.651-91 (AGRAVADO), RENATO MATIAS RAMOS - CPF: 354.051.551-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO - CPF: 694.162.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. PRESCRIÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, com base no art. 932, IV, "a", do CPC, negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação Ordinária de Cobrança proposta por servidores públicos, visando ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da errônea conversão de seus vencimentos de Cruzeiro Real para URV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito à percepção das diferenças salariais decorrentes da conversão para URV encontra-se prescrito em razão da edição de leis de reestruturação da carreira; (
ii
) determinar se houve efetiva recomposição remuneratória pelas Leis no 6.528/1994, LC no 72/2000 e LC no 129/2003, apta a afastar o direito dos autores ao percentual de 11,98%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre os servidores e a administração pública tem natureza de trato sucessivo, sendo aplicável a Súmula 85 do STJ, que limita a prescrição às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, sem atingir o fundo de direito.

O entendimento do STF no RE 561.836/RN (Tema 5) estabelece que a reestruturação da carreira é marco final para a incorporação da URV, mas exige verificação concreta da efetiva absorção do percentual em cada caso.

A simples existência das Leis no 6.528/1994, LC no 72/2000 e LC no 129/2003 não comprova, por si só, que houve incorporação dos 11,98% nos vencimentos dos agravados.

É imprescindível prova específica e individualizada para demonstrar a recomposição
remuneratória, sendo inviável o afastamento do direito com base apenas em presunção ou alegação genérica.

A Súmula 10 da Turma Recursal Única não possui efeito vinculante perante o Tribunal de Justiça, não podendo ser aplicada para afastar direito reconhecido judicialmente sem comprovação concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; CPC,
arts
. 932, IV, "a", e 1.021; Lei no 8.880/1994; Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 27.08.2008 (Tema 5 de Repercussão Geral); STJ,
AgInt
no
AREsp
1.181.776/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 20.02.2018; TJMT, AC 0005109-67.2015.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 16.08.2022; TJMT, AC 1000946-50.2022.8.11.0050, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 01.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida pela eminente Desembargadora Relatora que, com fundamento no art. 932, inciso IV, alínea "a", do CPC, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado em Ação Ordinária de Cobrança de URV proposta por AERTON ANDRE SOARES MELO e outros.

Na decisão agravada, a ilustre Relatora rejeitou a preliminar de prescrição arguida pelo Estado de Mato Grosso, fundamentando que, em que pesem os argumentos do apelante, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que nas ações de cobrança de diferenças salariais decorrentes da errônea conversão do Cruzeiro Real para URV, o prazo prescricional é de cinco anos a contar do ajuizamento da ação, por se tratar de relação de trato sucessivo, não atingindo o fundo de direito, apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, conforme orientação da Súmula 85 do STJ.

No mérito, a decisão monocrática consignou que o Estado apelante não demonstrou de forma inequívoca que a Lei Estadual no 6.528/1994 tenha efetivamente incorporado o percentual de 11,98% aos vencimentos dos apelados, ressaltando que a mera alegação de que os aumentos foram "além dos 11,98%", sem comprovação específica para os servidores em questão, não é suficiente para afastar o direito à recomposição.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, pois estaria em dissonância com o atual entendimento desta Corte Estadual. Argumenta que, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, esposado no RE 561836/RN, as leis que promoveram a reestruturação remuneratória da carreira são o termo final para a percepção de qualquer parcela decorrente da conversão da URV, por não haver direito ad aeternum de parcela de remuneração ao servidor público.

Aduz que, no caso dos autos, a Lei Estadual no 6.528/1994 e as Leis Complementares no 72/2000 e 129/2003, que reestruturaram a carreira dos Profissionais da Polícia Judiciária Civil, teriam recomposto financeiramente os vencimentos dos servidores públicos estaduais por eventuais perdas salariais com a conversão da URV, superando o percentual perseguido de 11,98%.

Menciona, ainda, a Súmula 10 da Turma Recursal Única, que estabelece que "os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito a pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994".

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, reconhecendo a prescrição pela recomposição financeira implementada já com a Lei Estadual no 6.528/1994 e posteriormente com as leis de reestruturação de carreira, no 72/2000 e 129/2003

(I
d
285828372
).

Os agravados apresentaram contrarrazões
,
pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ e deste Egrégio Tribunal, que reconhece a natureza de trato sucessivo da obrigação em debate, de modo que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, não o fundo de direito. Sustentam, ainda, que a mera existência de leis de reestruturação não implica presunção de recomposição plena e específica da defasagem da URV, especialmente diante da ausência de prova concreta nos autos de que o percentual de 11,98% tenha sido absorvido nos vencimentos dos autores

(I
d
291381875)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

O
cerne da controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição do direito dos agravados à percepção de diferenças remuneratórias decorrentes da errônea conversão de seus vencimentos de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), instituída pela Lei Federal no 8.880/1994, em face da edição da Lei Estadual no 6.528/1994 e das Leis Complementares no 72/2000 e 129/2003, que teriam promovido a reestruturação da carreira dos Profissionais da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Após acurada análise da questão
sub examine
, verific
a-se
que a decisão monocrática ora agravada não merece qualquer reparo, porquanto proferida em estrita consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Com efeito, a questão relativa à prescrição nas ações que versam sobre diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos de Cruzeiro Real para URV já se encontra pacificada na jurisprudência pátria, no sentido de que se trata de relação de trato sucessivo, aplicando-se, por conseguinte, o enunciado da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

In
casu
, não se verifica a negativa do próprio direito reclamado, mas tão somente a discussão acerca da existência ou não de defasagem remuneratória decorrente da errônea conversão de vencimentos de Cruzeiro Real para URV, bem como se tal defasagem foi ou não absorvida pelas leis de reestruturação da carreira dos servidores.

Nesse diapasão, impende ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN, com repercussão geral
reconhecida (Tema 5), fixou a tese de que a reestruturação remuneratória da carreira é o limite temporal para a incorporação do percentual relativo à URV, mas isso não significa que a mera edição de lei de reajuste salarial tenha o condão de sanar automaticamente a defasagem, sendo necessária a análise caso a caso em liquidação de sentença.

Confira-se, a propósito, excerto do voto condutor do acórdão proferido no referido precedente:

"(...) o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer
no momento em que
a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público."

Ocorre que, diferentemente do que sustenta o agravante, o entendimento firmado pelo Pretório Excelso não implica reconhecimento automático da prescrição do fundo de direito nas ações que versam sobre diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos de Cruzeiro Real para URV, quando transcorrido o prazo de cinco anos entre a edição da lei de reestruturação da carreira e o ajuizamento da ação.

O que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu foi que a reestruturação remuneratória da carreira constitui o termo final para a incorporação do percentual relativo à URV, ou seja, a partir da reestruturação, não há mais que se falar em diferenças salariais decorrentes
da errônea conversão. Contudo, isso não significa que a mera edição de lei de reestruturação da carreira tenha o condão de sanar automaticamente a defasagem, sendo imprescindível a comprovação de que houve efetiva incorporação do percentual devido aos vencimentos dos servidores

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. VALORES PRETÉRITOS QUE SE ENCONTRAM PRESCRITOS. AGRAVO INTERNO DOS SERVIDORES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada por Servidores do Estado de São Paulo, em que pleiteiam a reparação do prejuízo decorrente da alegada errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor-URV.

A instância originária reconheceu ter ocorrido a prescrição, uma vez que a Lei 8.989/1994 e as Leis Complementares 1.080/2008, 836/1997 e 821/1996, todas do Estado de São Paulo, que instituíram novo plano de carreira, vencimentos e salários aos integrantes
do quadro de Investigador de Polícia, Oficial Operacional, Auxiliar de Serviços Gerais, Soldado, Professor, Auxiliar de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica e Encarregado daquele ente federativo, é o marco inicial da contagem do prazo prescricional, de modo que tendo a presente ação sido ajuizada somente no ano de 2014, ou seja, seis anos após a entrada em vigor do último diploma normativo, inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao ajuizamento da ação.

O entendimento do Tribunal a quo se alinha a jurisprudência desta Corte Superior de que a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos
. Precedentes:
EDcl
no
REsp.
1.233.500/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe
23.2.2017;
AgRg
no
AREsp
. 811.567/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
DJe
23.5.2016;
AgInt
no
AREsp
. 935.728/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA,
DJe
22.9.2016;
AgRg
no
REsp.
1.565.046/SP, Rel. Min. DIVA MALERBI,
DJe
31.8.2016.

Agravo Interno dos Servidores a que se nega provimento."

(
AgInt
no
AREsp
1181776/SP, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018,
DJe
02/03/2018
– destaquei.
)

Destarte, para que se possa reconhecer a prescrição do fundo de direito nas ações que versam sobre diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos de Cruzeiro Real para URV, não basta a mera edição de lei de reestruturação da carreira, sendo imprescindível a comprovação de que houve efetiva incorporação do percentual devido aos vencimentos dos servidores.

No caso sub examine, o Estado agravante não logrou êxito em comprovar que a Lei Estadual no 6.528/1994 e as Leis Complementares no 72/2000 e 129/2003 efetivamente incorporaram o percentual devido aos vencimentos dos servidores agravados, limitando-se a alegar, de forma genérica, que tais diplomas legais promoveram a recomposição financeira dos vencimentos dos servidores públicos estaduais por eventuais perdas salariais com a conversão da URV, superando o percentual perseguido de 11,98%.

Ora, a mera alegação de que as leis de reestruturação da carreira promoveram a recomposição financeira dos vencimentos dos servidores, sem a devida comprovação, não é suficiente para afastar o direito dos agravados à percepção de eventuais diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de seus vencimentos de Cruzeiro Real para URV.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – LÍQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV - EXTINÇÃO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ALHEIOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO OBJETO DOS AUTOS NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil
."

(TJ-MT 00051096720158110040 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento:
16/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/10/2022
- destaquei
)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUÍZO DA CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 516, II, CPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESCABIMENTO - OFENSA À COISA JULGADA - PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO A PARTIR DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - NÃO OCORRÊNCIA - SÚMULA 85 STJ - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

1. Segundo a exegese do
art
.
525, § 1o, VII, do CPC, na fase de cumprimento de sentença descabe discussão acerca da incidência de legislação cuja vigência é anterior à sentença executada nos autos. 2.
A existência de Lei prevendo a reestruturação da carreira não permite, só por si, afirmar que foi suprida, por inteiro, eventual defasagem na remuneração dos servidores quando da incorreta utilização do método de conversão de cruzeiros reais para URV, de forma a permitir o início da contagem do prazo de cinco anos para a prescrição de fundo do direito, fato este que só poderá ser apurado e demonstrado por meio
de perícia contábil individualizada, na fase de liquidação da sentença por arbitramento
.
3 .
Recurso provido. Sentença reformada.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009465020228110050, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 01/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/07/2024
– destaquei.
)

Quanto à alegação do agravante de que a Súmula 10 da Turma Recursal Única estabelece que
"os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito a pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994
", impende ressaltar que tal enunciado não possui efeito vinculante em relação a este Egrégio Tribunal de Justiça, tratando-se de mera orientação jurisprudencial adotada no âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais.

Ademais, mesmo que se admitisse a aplicação da referida súmula ao caso em apreço, seria imprescindível a comprovação de que a Lei Estadual no 6.528/1994 efetivamente incorporou o percentual devido aos vencimentos dos servidores agravados, o que, como já mencionado, não ocorreu nos autos.

Nesse contexto, não há como acolher a pretensão recursal do agravante, porquanto a decisão monocrática ora agravada encontra-se em
perfeita consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Em face do exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo
incólume
a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025